Tribunal: TJDFT
Processo: 0702284-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE HAMODIALISE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INOBSERVÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS) assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
3. Ademais, a fim de conferir atendimento integral e efetivo à saúde, tanto a Constituição Federal (art. 198, inciso II), quanto a Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 205, inciso I), estabelecem que o Estado deve providenciar também serviços assistenciais que assegurem o gozo daquele direito.
4. No caso, os deveres constitucionais e legais restaram observados pelo Distrito Federal, que além de garantir o acesso ao programa regular de hemodiálise, também conferiu aos portadores de insuficiência renal o direito ao transporte público gratuito, por meio da Lei n. 4.887/2012, não sendo constatada impossibilidade de o autor usufruir do transporte coletivo para deslocar-se até o local das sessões.
5. Superada a fase aguda da pandemia, já se encaminhando para a declaração de endemia, inclusive com a vacinação em massa da população, não há razão ou fundamento plausível para o receio na utilização do transporte público e dentro do programa de acesso gratuito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.